Tribunal: TJDFT
Processo: 0721137-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE ATO DEMOLITÓRIO. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES ERIGIDAS EM ÁREA PÚBLICA. TERRENO. SOLO HIDROMÓRFICO. MACROZONA RURAL - ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. ATO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. OBRA IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DETENÇÃO. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO. ACESSÕES RESIDENCIAIS. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. DEMOLIÇÃO. CERCEAMENTO DO PODER ASSEGURADO À ADMINISTRAÇÃO DE VELAR PELA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA AUTO-EXECUTORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO NEGATIVA. ABSTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE EXERCITAR O PODER DE POLÍCIA QUE LHE É INERENTE. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialização da permissão legal que autoriza a administração a demolir obras erigidas irregularmente, notadamente em imóvel público parcelado irregularmente, depende de prévia notificação quando se tratar de edificação consolidada, encerrando o manejo dessa franquia simples manifestação do poder de polícia inerente à administração, que, como cediço, encarta a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade, e a autoexecutoriedade, defronte a situação de flagrância instantânea e permanente, se revela como medida imperativa como forma de preservação imediata do interesse público (Lei Distrital 6.138/18, art. 133).
2. A regulação vigorante confere ao particular que erige ou ocupa edificação consolidada em área irregular lapso temporal para desocupar e demolir a construção irregularmente edificada, frente a inércia da administração, donde depreende-se que, conquanto autorizada a demolição das obras irregularmente edificadas, deve haver prévia intimação demolitória e assinalação do prazo de 30 (trinta) dias para sua efetivação, de modo que, não sendo surpreendido, consiga retirar seus pertences e familiares do local, em sintonia com seus direitos fundamentais que, contudo, não podem sobrepor aos interesses da coletividade (Decreto Distrito 39.272/2018, art. 161).
3. A despeito da necessidade de intimação do particular que ocupa edificação consolidada em área pública para a promoção da necessária demolição, aferida a desnecessidade dessa comunicação porquanto constatado que a construção encontra-se em seu estágio inicial, ensejando a apreensão de que sua continuidade, à margem da lei e do determinado por órgão público, não se legitima nem enseja a qualificação de inércia da administração no controle da ordem urbanística, ressoa permitida a demolição da acessão sem qualquer intimação prévia do particular.
4. A realização de qualquer construção em área urbana ou rural depende da obtenção de prévia autorização administrativa por parte dos interessados, resultando que, optando particular por erigir acessão em imóvel ocupado e parcelado irregularmente, assume o risco e os efeitos da postura que adotara, legitimando que a administração, municiada do poder-dever de que está municiada, exercite o poder de polícia que lhe é assegurado, embargando a obra iniciada ou executada à margem das exigências urbanísticas e promovendo sua demolição como forma de restabelecimento do estado de direito, cujas balizas derivam certamente do direito positivado como forma de viabilização da vida em sociedade de forma ordenada e juridicamente tutelada.
5. Consoante determina a normatização administrativa, particulares somente podem exercer posse sobre bens públicos em decorrência de lei, ato do Poder Público ou contrato com ele celebrado autorizando a ocupação de fato do bem, ensejando que, se a posse de bem público não for precedida de uma das formas de autorização, será sempre precária, caracterizando mera detenção, não ostentando o particular posse sobre o bem público.
6. A obra edificada em área pública sem prévia e necessária licença determina que a administração, legitimamente, exerça o poder de polícia que lhe é inerente, levando a efeito o dever de vistoriar, fiscalizar, notificar, autuar, embargar e demolir as obras e acessões levadas a efeito em desacordo com o Código de Edificações de forma a preservar o interesse público em suas diversas vertentes, que efetivamente não se coaduna com a tolerância com a ocupação de áreas públicas para fins particulares à margem do legalmente admitido (Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n. 6.138/18).
7. O ato administrativo realizado no exercício do poder de polícia inerente à administração pública, além de revestido de presunção de legalidade e legitimidade, é provido dos atributos da coercibilidade e da autoexecutoriedade, legitimando que, detectado que as obras edificadas por particulares em área pública são impassíveis de regularização, pois provenientes de ocupação levadas a efeito à margem da legalidade, sejam embargadas e, não desfeitas pelos seus protagonistas, imediatamente demolidas como forma de ser privilegiado o interesse público.
8. A administração pública é municiada do poder-dever de fiscalizar as construções erigidas em áreas urbanas, podendo embargá-las e até mesmo demolir as obras executadas em desconformidade com o legalmente exigido sem prévia autorização judicial, não estando os detentores de imóvel situado em área pública infensos à ação estatal, inviabilizando a qualificação da ilegitimidade da notificação para demolir as acessões ilicitamente erigidas com o escopo de, elidida a atuação administrativa, ser imunizada a obra que erigiram à margem do legalmente tolerado.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.